Tribunal: TJBA
Processo: 0025903-30.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0025903-30.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO VIVENDAS CANTO DO SOL CANTO DA LUA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO RIZERIO DE SOUZA

APELADO: RITA DE CASSIA RIBEIRO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
REINALDO COPELLO DE CERQUEIRA, MARCELO WALB LIMA CABRAL

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. SENTENÇA DE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ENTINGUIU O PROCESSO. RECURSO DO CONDOMÍNIO APELANTE.
PRELIMINAR
DA APELADA DE DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL DE FORMA IMEDIATA E COMPLETA. REJEITADA. ADEQUAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO, NOS TERMOS DO ART. 1.007, §4º, DO CPC.
MÉRITO.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DÉBITOS VENCIDOS NE PERÍODO DE NOVEMBRO/2009 A OUTUBRO/2010. AÇÃO PROPOSTA EM DEZEMBRO/2010. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO LUSTRO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO POR EDITAL DECLARADA INVÁLIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, §5º, INCISO I, DO CC. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS EM DESFAVOR DO APELANTE.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO n.º 0025903-30.2010.8.05.0090
da Comarca de Feira de Santana, na qual figuram como Apelante
Condomínio Vivendas Canto do Sol Canto da Lua e outro
e Apelada
Rita de Cássia Ribeiro Oliveira
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR A PRELIMINAR E
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões,
em

de

de 2024.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator